Tribunal: STF
Processo: HC 125463
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 38 DA LEI 8.038/1990. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda, que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 



    2. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do recorrente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão lastreou-se em circunstâncias concretas e relevantes para (a) resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente; e (b) por conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de ameaça às vítimas e testemunhas. 



    3. A questão relativa ao excesso de prazo da custódia cautelar não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, o seu exame por esta Corte implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.